Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-28.2024.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-28.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), DANILO PEREIRA GOMES - CPF: 044.279.001-51 (APELADO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR MORAL – AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – PAGAMENTO DIRETO A PREPOSTO DA EMPRESA – CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A ATUAÇÃO DO AGENTE – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14 DO CDC – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre o consumidor e administradora de consórcio, sendo esta responsável pelos atos praticados por seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Restando comprovado que o consumidor adquiriu carta de crédito mediante pagamento direto a representante da empresa, cuja atuação era de conhecimento da ré, configura-se falha na prestação do serviço pela ausência de segurança e de diligência no controle de sua estrutura organizacional.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência do dano e do nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 332118361 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR MORAL no 1005768-28.2024.8.11.0013 ajuizada por
DANILO PEREIRA GOMES
em desfavor de
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.,
julgou parcialmente procedente a ação para:

“a) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (20/05/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) JULGAR improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao demandado, e 20% à parte autora, ficando a exigibilidade das obrigações acima mencionadas fica suspensa, em relação à parte autora, por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”

Em suas razões recursais de ID 332118363 a empresa apelante defende a sua ilegitimidade passiva. Sustenta que não possui responsabilidade pelo ocorrido, pois o pagamento foi feito diretamente ao agente, que teria agido à revelia de seus poderes. Argui a ausência de vínculo jurídico contratual com o autor e a inexistência de ato próprio que configure falha na prestação de serviço.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida.

Em contrarrazões de ID 332118368 a parte apelada refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco a tese preliminar de ilegitimidade passiva da parte apelante confunde-se com o mérito, portanto, será analisado em conjunto.

Prosseguindo, anoto que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

Compulsando os autos, verifico que houve falhas na prestação de serviços por parte da empresa apelante.

Está suficientemente demonstrado nos autos que o autor contratou, por intermédio do Sr. Deivid Paixão, uma carta de crédito já contemplada, vinculada à empresa ré, com pagamento realizado via PIX no valor de R$ 17.500,00.

Embora a apelante alegue que o agente agiu sem autorização, documento anexado aos autos comprova que a própria empresa reconheceu o vínculo com Deivid, informando que ele atuava na função de emissão de boletos e recomendando ao consumidor que não ingressasse com medidas judiciais, prometendo solução amigável.

Esses elementos confirmam que a empresa tinha ciência da atuação do agente e optou por não adotar medidas imediatas e eficazes para evitar prejuízo ao consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Código Civil, acerca da responsabilidade do empregador, prevê o quanto segue:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a empresa responde pelos atos praticados por seus prepostos, ainda que estes extrapolem seus poderes, se tal extrapolação for previsível ou conhecida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AFASTADA. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURADORA QUE PAGOU O DANO. SUB ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURADOR TEM AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO, PELO QUE EFETIVAMENTE PAGOU, ATÉ O LIMITE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO. SÚMULA N. 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOMÓVEL GUIADO POR EMPREGADO DA EMPRESA DE TRANSPORTES DA APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III CUMULADO COM ART. 933, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO DO DETRAN. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ESCORÇO PROBATÓRIO CAPAZ DE AFASTAR O EXAME PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO DISPÊNDIO FINANCEIRO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS E ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 0726941-87.2015.8.02.0001; Relator (a): Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca: Foro de Maceió; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 21/05/2020; Data de registro: 26/05/2020)”

“Apelação. Seguradora. Ação regressiva. Acidente de trânsito. Veiculo de propriedade da ré conduzido por manobrista do serviço de "vallet" fornecido pela empresa denunciada que, ao efetuar conversão de faixa, sem adotar as cautelas necessárias, dera causa à colisão com o veículo segurado que trafegava pela faixa da direita. Legitimidade passiva do proprietário do veículo, que responde solidariamente pelo embate. Sentença preservada. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003194-64.2019.8.26.0506; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL INDICADO COMO CAUSADOR DO EVENTO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O empregador tem responsabilidade objetiva pelos atos ilícitos de seu empregado, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele. Evidentemente, essa responsabilidade pressupõe dolo ou culpa do empregado. 2. O indeferimento da denunciação se fundou, essencialmente, na assertiva de que inexiste vínculo contratual ou legal entre a ré e o terceiro. Entretanto, a alegação de culpa do empregado já constitui elemento da causa de pedir da demanda principal, pois é o pressuposto necessário para a identificação da responsabilidade da demandada denunciante. 3. A denunciação da lide, portanto, encontra pleno respaldo no artigo 125, II, do CPC, o que determina o seu deferimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2082212-78.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)”

Portanto, resta pacificado que o fornecedor responde objetivamente pelos atos de seus representantes, mesmo que estes extrapolem os limites contratuais, quando for previsível o risco e constatada a inércia na atuação.

Logo, restando comprovada a falha na prestação de serviço, é de rigor a reparação material.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026